Tribunal: TJMT
Processo: 0006689-81.2005.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006689-81.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (APELANTE), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), JOSE SILVA - CPF: 175.011.641-34 (APELADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL – BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - O réu não foi citado, comparecendo apenas advogado sem poderes em juízo, somente para juntar substabelecimento, sem ao menos anexar procuração nos autos naquela ocasião. Dessa forma, não há como assentar que houve o comparecimento espontâneo do réu, muito menos em ocorrência de citação, uma vez que inexiste regular representação no processo.

II - “CPC - Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”.

III – compete ao credor, além de ajuizar a ação antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que não ocorreu tempestivamente, porquanto se daria tão somente com a citação válida, nos termos do artigo 240 do CPC, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO”, nos autos de nº 0006689-81.2005.8.11.0041, onde litiga com JOSE SILVA perante a 4ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 77557465 o magistrado de piso reconheceu a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida do requerido no prazo da prescrição, apesar de intimado o banco credor a dar andamento ao feito, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, II, do CPC; condenou o banco requerente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído pelo requerido nos autos.

Em suma, alega o apelante sob ID. 77557469 que no dia 04/09/2014 o réu apresentou petição por intermédio de seu procurador (pagina 116 dos autos), motivo pelo qual houve citação, fato que impede o reconhecimento de prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de busca e apreensão proposta por Consórcio Nacional Volvo S/A Ltda em face de José Silva, noticiando que celebrou com o requerido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e Termo de Cessão e Transferência de Quota, Grupo 055, Quota 019.1, tornando-se o requerido titular de quota. Informa que o requerido deixou de cumprir o pactuado, deixando de pagar a partir da parcela de n. 79, vencida em 16/03/2004, ocasionando o vencimento antecipado da dívida.

A tese recursal se funda em inocorrência de prescrição, diante de suposta citação ocorrida em setembro de 2014, conforme petição juntada sob ID. 8377313 - Pág. 1

Pois bem.

No caso em tela, o réu não foi citado, comparecendo apenas advogado sem poderes em juízo, somente para juntar substabelecimento, sem ao menos anexar procuração nos autos naquela ocasião. Dessa forma, não há como assentar que houve o comparecimento espontâneo do réu, muito menos em ocorrência de citação, uma vez que inexiste regular representação no processo.

Preleciona o CPC:

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.”

Nesse sentido coaduna a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DE CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU – ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS PARA RECEBER CITAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL NÃO DEVIDA – RECURSO IMPROVIDO. O comparecimento espontâneo da ré não supre a citação se da procuração não constam poderes especiais para recebê-la. Considerando que o réu não foi regularmente citado, tampouco restou configurado o seu comparecimento espontâneo nos autos, não se pode condenar a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios, já que inexistente a formação da relação processual.” (TJ-MS - APL: 08122414320128120001 MS 0812241-43.2012.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 18/10/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2016).

A prescrição intercorrente ou interveniente é aquela que:

“(...) sobrevém após a propositura da pretensão de direito material, caracterizando-se pela inércia do titular de que também decorre prescrição.” (Vilson Rodrigues Alves, in Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil, Ed. Bookseller, 1ª ed., 2003, p. 666).

Referido instituto tem por escopo penalizar o sujeito processual inoperante, verificando-se sua consumação quando ele deixa de dar andamento ao processo pelo prazo prescricional então estipulado para o exercício da ação.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.

Por oportuno, eis a lição de Theotonio Negrão, verbis:

“(...) Não se opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu causa à paralisação do feito ou quando o retardamento foi culpa exclusiva da própria pessoa que dela se beneficiaria.” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 305)

A ação foi ajuizada em 2005, sendo a sentença de reconhecimento de prescrição proferida em dezembro de 2019, portanto, mais de dez anos se passaram sem a efetiva citação da parte acionada.

Não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso. Todos os requerimentos feitos foram, de pronto atendido e, desta forma, a inércia, no caso em comento, deve ser imputada a parte demandante, já que não conseguiu que o devedor fosse citado no prazo específico para o título exequendo.

Assim, compete ao credor, além de ajuizar a ação de antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que não ocorreu tempestivamente, porquanto se daria tão somente com a citação válida, nos termos do artigo 240 do CPC, o que não ocorreu.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1737948 RO 2018/0098459-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

Este Sodalício entende de igual forma, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.” (N.U 0045942-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCINDIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3º, do Código Civil).2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.3- Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. 4. O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exeqüendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.” (N.U 0025024-70.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (destaquei)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021